Tribunal: TJBA
Processo: 8002772-33.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002772-33.2020.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZENAIDE OLIVEIRA NERY DE FREITAS

Advogado(s): ERICO ADAMI SILVA CERQUEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REJEITADA. JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO QUE SUPRE EVENTUAL VÍCIO. MÉRITO. SUPRESSÃO UNILATERAL DA VERBA REMUNERATÓRIA SEM O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA E À AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO TEMA 138 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE NATUREZA ALIMENTAR CONSOLIDADO PELO TEMPO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE ESTATAL QUANTO À CESSAÇÃO DAS CONDIÇÕES NOCIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO SEM LAUDO TÉCNICO CONTEMPORÂNEO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível, determinou o restabelecimento imediato de adicional de insalubridade (30%) em favor da servidora agravada, bem como o pagamento de valores retroativos, em razão da supressão administrativa da verba sem a observância do devido processo legal.

O Estado argui nulidade por violação à colegialidade e sustenta a incompatibilidade das funções administrativas com a insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) verificar a ocorrência de nulidade na decisão monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade; (ii) definir se a Administração Pública pode suprimir adicional de insalubridade percebido por longo período sem a instauração de processo administrativo prévio, em observância ao contraditório e à ampla defesa (Tema 138/STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade: O julgamento colegiado em sede de Agravo Interno supre eventual irregularidade ou cerceamento de defesa decorrente de decisão monocrática, devolvendo a integralidade da matéria à apreciação da Turma, não havendo prejuízo às partes.

Mérito - Devido Processo Legal: A supressão de vantagens remuneratórias consolidadas no patrimônio jurídico do servidor, ainda que de natureza
propter laborem
, exige a instauração de processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa. A Administração não pode promover cortes unilaterais desprovidos de motivação técnica e procedimental.

Aplicação do Tema 138/STF: A anulação ou revogação de atos administrativos que geram efeitos concretos depende de processo administrativo prévio (Tema 138/STF). A ausência de laudo técnico contemporâneo que justifique a cessação das condições insalubres invalida o ato de supressão da verba alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de Nulidade Rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática que determinou o restabelecimento da vantagem pecuniária.

Tese de julgamento:
"1. O julgamento colegiado do Agravo Interno convalida decisão monocrática anteriormente proferida, suprindo eventual alegação de violação ao princípio da colegialidade. 2. A Administração Pública não pode suprimir adicional de insalubridade sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, nos termos do Tema 138/STF. 3. O ônus da prova quanto à cessação das condições insalubres recai sobre o ente estatal, sendo vedada a suspensão da verba baseada em presunções genéricas ou ausência de laudo técnico contemporâneo."

Dispositivos legais relevantes:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 932 e 1.021; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 138 (RE 594.296/MG); STF, Súmula nº 473; STJ, AgInt no AREsp 2010083/SP; TJ-BA, EDcl no AgInt nº 0500654-53.2017.8.05.0022, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, DJe 17/08/2022; TJ-BA, Apelação nº 8000462-14.2022.8.05.0233, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Vice-Presidência, DJe 28/01/2025; TJ-BA, Apelação nº 0561709-34.2018.8.05.0001, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, DJe 05/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n
º 8002772-33.2020.8.05.0113
, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
, e, como agravada,
ZENAIDE OLIVEIRA NERY DE FREITAS,
ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a decisão monocrática fustigada que determinou o restabelecimento da vantagem pecuniária, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora